Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707500-04.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MATEUS ALVES DE JESUS AMARO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA, COCAÍNA, CRACK). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA DOMICILIAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição. 2. Demonstrada a autorização para ingresso dos policiais tanto na distribuidora de bebidas, quanto na residência do réu, a alegação da Defesa em sentido contrário é manobra desprovida de amparo na prova dos autos e realizada com o intuito de obter a indevida absolvição por meio da exclusão das provas da conduta delitiva. 3. Os depoimentos judiciais dos policiais militares demonstraram que houve anuência do atendente da distribuidora para que houvesse acesso dos policiais ao estabelecimento empresarial, bem como houve anuência expressa da genitora do réu para que a polícia fizesse a busca em sua residência, o que foi corroborado pelo depoimento de testemunhas (o próprio atendente da distribuidora e a genitora do réu), além de ter sido juntado aos autos vídeo com a gravação da autorização da moradora da casa na qual foi realizada a busca domiciliar. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, ante a ilicitude das provas obtidas na busca ilegal realizada por policiais sem a devida autorização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025